Tribunal: STF
Processo: ARE 1598124
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. INSULINA FIASP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 
I. Caso em Exame 
1. A ação foi proposta por A. A. M., criança com Diabetes Tipo 1, contra o Município de São José dos Campos, visando ao fornecimento de insulina Fiasp® e diversos insumos médicos necessários ao tratamento, conforme prescrição médica. A sentença de primeira instância condenou o Município a fornecer os medicamentos e insumos, além de honorários advocatícios. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos e insumos prescritos, mesmo não padronizados pelo SUS, e a necessidade de comprovação dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, com a observação de que as teses fixadas se aplicam ao pedido de fornecimento de insulina ultrarrápida (medicamento); mas não ao pedido de bomba de infusão e demais insumos necessários ao tratamento. 
III. Razões de Decidir 
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurar o acesso a medicamentos e tratamentos necessários, conforme prescrição médica. 
4. A documentação que instrui o pedido indica o quadro grave de saúde de criança, a dificuldade no controle da glicemia e a ineficácia terapia convencionado fornecida pelo SUS. O laudo pericial concluiu que (i) a pericianda é portadora de diabetes mellitus insulino-dependente de difícil controle; e que (ii) há indicação do uso dos insumos solicitados (bomba de insulina e medidor sensor Libre Freestyle). A procedência da sentença quanto a estes pedidos, portanto, fica mantida. 
5. No entanto, em deferência ao que foi decidido no julgamento dos Temas 6 e 1234 do STF, há necessidade de retorno dos autos à origem para complementação, via relatório médico e consulta técnica ao Nat-Jus, quanto à imprescindibilidade do medicamento insulina ultrarrápida Fiasp® e eventual ineficácia da insulina análoga à rápida disponibilizada pelo SUS no caso da autora. 
IV. Dispositivo e Tese 
6. Recurso oficial não conhecido. Recurso do Município de São José dos Campos parcialmente provido para anular parcialmente a sentença e determinar a instrução probatória nos termos dos Temas 6 e 1.234 do STF, com observação dos itens 9 e 10 do acórdão, mantida a procedência da sentença quanto ao pedido referente à bomba de insulina e demais insumos indicados na decisão. 
Tese de julgamento: 1. O dever da Administração Pública de fornecer medicamentos é indiscutível quando se trata de menores com necessidades específicas. 2. A concessão de remédios não incorporados é condicionada à observância dos critérios fixados pelo Tribunal Superior. 
Legislação Citada: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CE, arts. 219, parágrafo único, item4; 222, inc. V; 223, inc. I; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 7º, 11º; Lei nº 8.080/90, arts. 6º, I, 'd', 43. 
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1012511-44.2023.8.26.0604, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 18/01/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2207333-48.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 24/09/2024. TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1014557-10.2023.8.26.0053, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 04/07/2024.”

Sustenta o recorrente no apelo extremo, tão somente, que no caso em tela deve incidir a tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral na parte do acórdão em que se negou provimento ao recurso “no que se refere ao fornecimento de bomba de infusão e demais insumos”.
Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o v. acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a reanálise do caso levando em consideração o Temas 6, STF”. 
É o relatório. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta por AAM em desfavor do Município de São José dos Campos julgada procedente pelo magistrado de 1º Grau: 

“a fim de determinar o Município de São José dos Campos a fornecer a insulina especial tipo Fiasp, de uso contínuo, bem como 12 cateteres (set de infusão) Accu Chek FlexLink 06/30mm/mês , 07 cartuchos plástico com 3,15 ml/mês, 2 sensores FreeStyle Libre por mês, 1 pacote de serviços Accu Chek Combo (4 pilhas, 1 adaptador, 1 tampa de pilha e 1 chave), 01 Accu-Chek Spirit capa de silicone/ compra única, 01 Accuchek Clip case, 100 tiras reagent Accu-chek performa/mês, 100 lancetas Accu-chek FastClix/ , mediante apresentação de receituário médico, o qual deverá ser apresentado a cada 45 dias.”

O Tribunal de origem, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença “apenas quanto ao fornecimento da insulina ultrarrápida Fiasp®, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para instrução probatória nos termos decididos pelo C. STF nos Temas 6 e 1.234, com observação do item 6, desprovido o recurso no que se refere ao fornecimento de bomba de infusão e demais insumos, de modo que mantida a sentença de procedência neste ponto”.
Pois bem.
Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o recorrente não indica, nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o qual não teria observado a tese do Tema 6 da Repercussão Geral.
Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido, anote-se:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/8/05).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 652.233/RN, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/11).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual civil. Ausência de indicação do preceito constitucional supostamente violado. Incongruência entre os dispositivos mencionadas no articulado recorrente e a questão jurídica enfrentada na origem. Deficiência no fundamento recursal. Enunciado 284 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Administrativo. Remuneração de servidor militar. Decreto-lei 667/1969. Pretensão pautada em suposta vinculação do patamar remuneratório dos militares das Forças Armadas com o dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Inviabilidade. Vedação constitucional. Artigo 37, inciso XIII, da CF/1988. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 651.415/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/12).

Ressalte-se, outrossim, que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).

“- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA STF 286: INAPLICABILIDADE. 1. Desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em "recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial", tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta. Improcedência de aplicação da Súmula STF 286. 2. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos (CF/88, arts. 127, § 1º, e 129, II e III). Precedente do Plenário: RE 163.231/SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.06.2001. 3. Agravo regimental improvido.” (RE nº 514.023 - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 5/2/10

Ainda que superado esse óbice, verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os itens objetos do apelo extremo, “bomba de infusão e demais insumos”, não se confundem com medicamento, razão pela qual não há que se falar em aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. PRODUTO PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS, QUE TRATAM DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E NÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OU PRODUTOS PARA SAÚDE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 86.939/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/3/26).

“Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de produto para a saúde (bomba de insulina e insumos). RE nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). Ausência de estrita aderência. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se decisão judicial que determina o fornecimento de bomba de insulina e insumos — classificados como “produtos para saúde” — viola os Temas nº 1.234 e nº 6 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC e RE nº 566.471/RN). III. Razões de decidir 3. O cabimento da reclamação pressupõe a existência de estrita aderência (ou identidade material) entre o ato reclamado e o paradigma vinculante invocado, o que não se verifica na hipótese. 4. O Tema nº 1.234 da Repercussão Geral disciplina controvérsia específica relativa ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo regras de competência, custeio e ressarcimento entre os entes federativos. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do referido leading case, excluiu expressamente de sua abrangência os "produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos", como é o caso da bomba de infusão de insulina e seus insumos correlatos (RDC nº 751/2022, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 5. A distinção entre medicamentos e produtos para saúde não constitui formalismo excessivo, mas delimitação objetiva dos contornos da coisa julgada formada no julgamento do Tema RG nº 1.234. A pretensão de ampliar o alcance do precedente para abarcar tecnologias não contempladas pelo Plenário implicaria modificação indevida do paradigma em sede de reclamação. 6. A ausência de identidade material entre a controvérsia dos autos (fornecimento de equipamento/produto para a saúde) e o objeto dos precedentes vinculantes (fornecimento de medicamentos) evidencia a inexistência de estrita aderência, requisito de admissibilidade da via reclamatória. 7. Inexistindo a necessária aderência, não há como se cogitar de afronta à autoridade das decisões desta Corte, sendo inaplicáveis ao caso concreto tanto os requisitos cumulativos para concessão (Tema RG nº 6) quanto as regras de repartição de competência e custeio (Tema RG nº 1.234). 8. A reclamação não se presta ao reexame do mérito da causa originária, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 87.839/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 26/3/26).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 86.619/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/3/26).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente